Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUSPENSÃO. COMPENSAÇÃO DOS 84,32% COM OS REAJUSTES POSTERIORES CRIADOS PARA A COMPENSAÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA DO PLANO COLLOR DE 1990. NÃO REPETIÇÃO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ.
1. Demonstrado de pronto, e documentalmente, os fatos constitutivos do direito líquido e certo alegado, rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída para impetração do mandamus.
2. Não se tratando de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública, é indevida a suspensão do feito com base no Tema 1.009 STJ.
3. Admite-se, no caso, a compensação dos 84,32% com os outros reajustes concedidos pelo Distrito Federal, criados justamente com o fim de recompor a perda monetária ocasionada pela inflação do ano de 1990, sob pena de bis in idem e consequente enriquecimento sem causa às custas do erário.
4. Verba alimentar, recebida de boa-fé, por equívoco interpretativo da Administração, para o qual não concorreu o servidor, não está sujeita a repetição.